Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723642-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E S P A C H O Diante da informação de revogação do mandato do advogado (ID 51335690), INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias, regularizar a sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator